Tribunal: TJMT
Processo: 0009899-57.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009899-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUDSON CHILAVIER OLIVEIRA - CPF: 528.032.601-15 (APELADO), THIAGO SOARES DO CARMO - CPF: 049.052.411-70 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA BARBOSA PINHEIRO - CPF: 862.278.741-91 (ADVOGADO), A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.368.602/0001-85 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.368.602/0001-85 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELADO), ADRIANA ELIZA BARBOSA PINHEIRO - CPF: 862.278.741-91 (ADVOGADO), HUDSON CHILAVIER OLIVEIRA - CPF: 528.032.601-15 (APELANTE), THIAGO SOARES DO CARMO - CPF: 049.052.411-70 (ADVOGADO), CLICIANA E SILVA BORRI (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 723.491.402-10 (ADVOGADO), CARLENE TEODORO DA ROCHA - CPF: 340.650.242-34 (ADVOGADO), ERIVALDO MONTE DA SILVA - CPF: 084.469.202-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARRO APREENDIDO EM RAZÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO EMITDA ANTERIORMENTE A VENDA REALIZADA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. VEDAÇÃO A DENUNCIAÇÃO A LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE DÍVIDA EXISTENTE ANTES DA VENDA A PARTE AUTORA. RESPONSBILIDADE DE EMPRESA VENDEDORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR FINANCIADA PELA INSITUIÇÃO FINANCEIRA DIRETAMENTE A EMPRESA VENDEDORA. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR FIXADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO INTERPOSTO POR
A.M. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
HUDSON CHILAVIER DE OLIVEIRA PROVIDO.

1.
N
os termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações judiciais assentadas em relação do consumo.

2. "O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.026.035/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

3. O negócio jurídico em discussão nos autos -compra de veículo por meio de financiamento bancário-, é uma relação de consumo, de forma que nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária entre a revendedora e o Banco financiador pelos vícios apresentados pelo veículo.

4. O art. 330, §1º do CPC disciplina a petição inicial será inepta quando:
o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Ocorre que diverso
do que afirma a instituição ré a parte autora trouxe em sua inicial os fatos, pedido específico e os fundamentos do seu pedido, bem como as provas que, no entender da parte autora, confirmam a sua narrativa.

5. O art. 292, V, do CPC o valor da causa nas ações com indenização fundada em dano moral deve incluir o valor pretendido a título de dano moral. Logo, não há como decotar do valor da causa o valor perseguido a título de danos morais.

6.
No caso concreto,
o carro vendido a pare autora fora apreendido por determinação do Poder Judiciário do Estado de Rondônia por dívidas anteriores e, independente da aquisição por leilão e registro do carro em nome da ré/vendedor e posteriormente em nome do requerente/comprador, havia débitos pendentes anteriores ao negócio jurídico e, à falta de demonstração idônea de convenção diversa da regra do art. 502 do Código Civil, a responsabilidade pelas dívidas anteriores que geraram a apreensão do veículo é exclusiva do vendedor.

7. T
endo a parte autora suportado a perda do veículo adquirido em razão de busca e apreensão fundada em débitos anteriores a aquisição, compete a empresa ré ressarcir o autor/apelado os valores pagos pelo veículo, conforme determina o art. 18, §1º, II do CDC.

8. Uma vez declarada à rescisão do contrato de compra e venda, também deve ser rescindido o financiamento.

Isso porque o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, embora estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em essência, partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal arte que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente, sem o outro.

9. Relevante destacar que a rescisão do contrato de financiamento não se fundamenta na imputação de responsabilidade ao financiador pelo inadimplemento da vendedora, mas tão somente em se admitir a transmissão dos reflexos rescisórios ao contrato conexo, considerada a unidade funcional existente entre as avenças.

Em assim sendo, absolutamente viável a condenação do banco-réu à devolução das prestações do financiamento pagas pelo autor. Diversamente, descabida sua responsabilização pelos danos morais, sobretudo na hipótese, haja vista não terem as partes participado os acontecimentos ao banco-credor, não se vislumbrando conduta ilícita de sua parte capaz de justificar a imposição do dever de indenizar os danos morais.

10. Repassado o valor do financiamento e empresa vendedora do veículo, corré, e tendo sido rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, resta evidente que o valor do financiamento repassado pela instituição financeira a empresa revendedora do veículo deve ser devolvido à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito da revendedora do veículo.

11. A existência do dano moral é patente, pois não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém adquirir um automóvel e ser privado do uso do bem por ser objeto de busca e apreensão decorrente de processo preexistente a compra do veículo, e ainda ser forçado a dispor de seu tempo útil para solução de um problema a que não deu causa.

12. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

13. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

14. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME
(Id. 122125963), Recurso de Apelação interposto por
Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil
(Id. 122125972) e Recurso de Apelação interposto por
Hudson Chilavier de Oliveira
(Id. 122125975)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico c/c/ Perdas e Danos de nº
0009899-57.2016.8.11.0041
, movida por
Hudson Chilavier de Oliveira
em desfavor de
Nova Automóveis – AM Comércio e Locação de Veículos Ltda-ME e Santander Leasing S.A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar rescindido o negócio jurídico havido entre as partes em relação à compra, venda e financiamento do veículo Honda City e
condenar
a ré
Nova Automóveis – AM Comércio e Locação de Veículos Ltda-ME.
a pagar ao consumidor/requerente o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) na forma da fundamentação supra, quantia corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, à razão de 1% ao mês, a contar da citação e para
condenar
a instituição financeira
Santander Leasing S.A
a restituir à demandante as parcelas efetivamente pagas por esta em razão do contrato de financiamento entabulado, também na forma da fundamentação supra, cuja correção monetária (pelo índice INPC) será devida desde o desembolso de cada prestação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.” (Id. 122125958, pág. 8).

A sentença condenou

os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a primeira Apelante,
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME,
pugna pela
denunciação a lide da empresa Bradesco Financiamentos e de Antônio José da Silva Filho
. No mérito requer a sua reforma argumentando que

não possui responsabilidade sobre a apreensão do veículo, pois não tinha como saber da ordem de apreensão do bem.

Ao final pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante, e a necessidade de denunciação à lide de Bradesco Financiamentos e Antônio José da Silva Filho. Pugnou pela concessão da Justiça Gratuita.

Hudson Chilavier de Oliveira apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto por A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME (Id. 122125980)

O segundo Apelante, Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil suscita preliminares de:
1)

ilegitimidade passiva
;
2)

inépcia da inicial
, ainda de forma preliminar apresenta
3)
impugnação ao valor da causa
, e,
4)
impugnou o benefício de justiça gratuita concedido a parte autora. No mérito requer a reforma da sentença argumentando:
a)
ausência de reclamação prévia;
b)
ausência de conduta ilícita da recorrente;
c)
ausência de responsabilidade da instituição financeira ante vícios ocultos ou problemas no bem adquirido por meio de contrato de financiamento;
d)
impossibilidade de declarar a inexistência do débito;
e)
necessidade de que a corré devolva o valor financiado que lhe foi repassado.

No mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação à instituição recorrente, de forma sucessiva requer seja afastada a condenação em indenização por danos morais.

Hudson Chilavier de Oliveira apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Id. 122125980)

O terceiro apelante,
Hudson Chilavier de Oliveira
,
requer a reforma da sentença argumentando em síntese a ocorrência de dano moral.

Requer a reforma da sentença para o fim de condenar os apelados a indenizar o recorrente a título de danos morais.

Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso interposto por
Hudson Chilavier de Oliveira
(Id. 122125978).

O pedido de justiça gratuita feito por A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME foi indeferido, após ter sido oportunizado a parte a comprovação da hipossuficiência (Id. 123825498). Empós a parte recorrente recolheu o preparo recursal (Id. 125257678).

O benefício da justiça gratuita concedido a
Hudson Chilavier de Oliveira e devidamente impugnado pela empresa
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
foi revogado, após ter sido concedido oportunidade para o recorrente/autor comprovar que ainda persistia a sua hipossuficiência financeira (Id. 134194664). Contra essa decisão Hudson Chilavier de Oliveira interpôs agravo interno (Id. 135405658) que foi desprovido à unanimidade pela E. Primeira Câmara Cível (Id. 151642662). As custas referente ao preparo recursal foram recolhidas (Id. 152212189).

Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil se manifestou nos autos requerendo seja expedido ofício ao Detran para dar baixa no gravame do veículo, a fim de cumprir integralmente o determinado na sentença de primeiro grau (Id. 156366682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE SUSCITADA POR A.M. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME.

A empresa apelante requer a denunciação da lide da empresa Bradesco Financiamentos (antiga proprietária do veículo em discussão nos autos) e Antônio José da Silva Filho, leiloeiro, que foram os alienantes do veículo a empresa recorrente.

A preliminar não prospera.

O negócio jurídico em discussão nos autos -compra de veículo por meio de financiamento bancário-, é uma relação de consumo, de forma que a análise da questão se dá conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações judiciais assentadas em relação do consumo.

A finalidade da norma em questão é evitar que o consumidor seja prejudicado pela extensão da demanda e a consequente demora da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1."A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil)" (REsp 1.354.369/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.) 2. "
O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AREsp 2.026.035/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.199.836/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (Destaquei)

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de denunciação a lide suscitada pela empresa A.M. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

O banco recorrente suscita de forma preliminar a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que “não há coerência lógica entre os fatos narrados e a alegada culpa desta Requerida pelos supostos danos narrados na exordial, vez que todos os fatos inerentes à contratação em questão devem ser discutidos com a Empresa Requerida NOVA AUTOMÓVEIS – AM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME.” (Id. 122125972, pág. 3).

A preliminar não prospera.

O negócio jurídico em discussão nos autos -compra de veículo por meio de financiamento bancário-, é uma relação de consumo, de forma que a análise da questão se dá conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária entre a revendedora e o Banco financiador pelos vícios apresentados pelo veículo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...)" (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira.

VOTO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA POR SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

O banco recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial, pois “a parte autora não traz os fatos e fundamentos de seu pedido, nem apresenta provas do que menciona.” (Id. 122125972, pág. 9).

A preliminar deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 330, §1º do CPC a petição inicial será inepta quando:
o pedido for indeterminado,
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou
contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ocorre que diverso
do que afirma a instituição recorrente a parte autora trouxe em sua inicial os fatos, pedido específico e os fundamentos do seu pedido, bem como as provas que, no entender da parte autora, confirmam a sua narrativa.

Destarte, não há nos autos nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º do CPC, de forma que não há falar em inépcia da inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - DEMORA NO CARREGAMENTO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. São responsáveis tanto o embarcador quanto o destinatário da carga pelo pagamento da indenização prevista no art. 11, § 9º da Lei n. 1.442/2007, razão pela qual legítima a reclamada para figurar no polo passivo, pois remetente da mercadoria.

2. A recorrida foi subcontratada para o transporte da mercadoria, logo, possui legitimidade para propor a ação na qual se pleiteia a indenização por demora na descarga, prevista na Lei n. 1.442/2007. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil.

4. A autora comprovou a demora de cerca de 13 (treze) horas para o descarregamento da mercadoria, o que excede o período de 05 (cinco) horas previsto em lei. Devida, portanto, a indenização pleiteada.

5. A Lei nº. 11.442/2007, no seu art. 11, estabelece a forma de cálculo do valor da indenização, que soma a quantia de R$ 1.413,75 (mil, quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003129-58.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela instituição financeira.

VOTO PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA POR SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

O banco recorrente sustenta que parte autora “requer indenização por danos morais em razão de entender a contratação efetuada como indevida, perseguindo como valor indenizatório a soma dos contratos questionados, a saber, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Logo, se mostra desarrazoado a parte indicar como valor da causa o valor apontado, afastando-se do valor perseguido a título de danos morais, pois o correto seria limitar o valor da causa ao valor realmente pretendido pela parte autora.” (Id. 122125972, pág. 6)

A preliminar não prospera.

Isso é assim, porque não há óbice legal para que a parte autora requeira indenização a título de danos morais, caso entenda fazer jus a tal pleito.

O pedido da parte autora é a anulação do negócio jurídico e a condenação das partes rés a pagar indenização a título de danos morais.

E, nos termos do art. 292, V, do CPC o valor da causa nas ações com indenização fundada em dano moral deve incluir o valor pretendido a título de dano moral.

Logo, não há como decotar do valor da causa o valor perseguido a título de danos morais.

Ante o exposto
rejeito
a impugnação do valor da causa apresentada pela instituição financeira.

VOTO – MÉRITO.

Hudson Chilavier de Oliveira

ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c perdas e danos

em desfavor de Nova Automóveis – AM Comércio e Locação de Veículos Ltda-ME e Santander Leasing S.A,

alegando que adquiriu da requerida, em 02/10/2014, o veículo Honda, modelo City LX Flex, cor prata, Chassi 93HGM25CZ205751, pelo valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais), cujo pagamento se deu por meio de seu veículo usado no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e financiamento de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), pelo Banco Santander.

Asseverou que para concessão do financiamento, com a alienação do veículo, o requerente e o carro passaram pela análise de crédito, não sendo constatado qualquer vício.

Contudo, no dia 16 de fevereiro de 2016 fora procurado por um Oficial de Justiça, uma vez que o Poder Judiciário do Estado de Rondônia expediu Auto de Penhora e Depósito do bem móvel em maio/2015 (processo n.0006645-4.2005 da Comarca de Porto Velho/RO).

Esclareceu que “o contrato de compra e venda, assim como o contrato de financiamento, foram assinados posteriormente À ordem de busca e apreensão exarada pelo I. Magistrado da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos de nº 0006645-16.2004.8.12.0001, sendo que a referida decisão fora proferida em 02 de maio de 2013 e os contratos foram assinados em 02 de outubro de 2014.” (Id. 122125579, pág. 1)

Aduziu que os requeridos agiram com má-fé ao vender e financiar um veículo penhorado. Requereu a anulação do negócio jurídico e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O requerido Santander Leasing

apresentou contestação (Id. 122125577), ocasião que aduziu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, impugnou a concessão da gratuidade de Justiça da requerente e o valor concedido à causa. Afirmou, ainda em sede preliminar, que não houve reclamação prévia e que a ré não incorreu em conduto ilícita, vez que ocorreu mero desacordo comercial entre o requerente e a primeira ré. No mérito defendeu a validade do contrato e a ausência de dano moral já que não ocorreu ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de litigância de má-fé.

AM Comércio e Locação de Veículos Ltda. apresentou contestação (Id. 122125578)
, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e denunciando à lide o leiloeiro oficial. No mérito defendeu que não tinha conhecimento da decisão judicial que havia penhorado o veículo, vez que fora transferido para o nome da ré. Que é terceiro de boa-fé, assim como o requerido vez que não havia registro impeditivo para a comercialização do bem. Assevera que adquiriu o veículo em leilão em set/2013, estando o mesmo livre e desembaraçado de qualquer ônus. Que o veículo fora vendido em leilão apto a ser transferido, vez que a Justiça de Rondônia deixou de registrar a alienação. Que não tinha conhecimento da alienação, pois adquiriu o veículo em set/2013, vendeu ao réu em out/2014 e a penhora se deu em maio/2015. Afirma que o requerente não procurou a ré administrativamente para resolver a situação.

As contestações foram impugnadas.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida nos recursos apresentados.

Pois bem,

A relação jurídica em discussão nos autos é uma relação de consumo, de forma que será analisada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada com a sentença a primeira Apelante,
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME,
pugna pela
denunciação a lide da empresa Bradesco Financiamentos e de Antônio José da Silva Filho
. No mérito requer a sua reforma argumentando que

não possui responsabilidade sobre a apreensão do veículo, pois não tinha como saber da ordem de apreensão do bem emitida em 02 de maio de 2013.

Relata que adquiriu o veículo, em 30 de setembro de 2013 da empresa ANTÔNIO JOSÉ SILVA FILHO LEILÕES (AJ LEILÕES) e o transferiu para o seu nome (da apelante).

Afirma que em 02 de outubro de 2014 efetuou a venda do veículo para o apelado e não havia nenhuma restrição registrada no veículo, conforme apontado pelo magistrado sentenciante.

Defende assim que não pode ser condenada em razão do vício oculto existente no veículo, razão pela qual requer seja reconhecida a ausência de responsabilidade da apelante, sendo afastada a condenação em devolver ao consumidor/autor/apelado o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

O argumento da empresa recorrente não é apto a modificar a relação de consumo.

É certo que a época em que o veículo foi vendido a parte apelada não havia restrição averbada em seu documento, todavia também é certo que o veículo foi apreendido por dívida preexistente a venda do veículo a parte apelada, a bem da verdade a dívida é preexistente a aquisição do veículo pela empresa recorrente, posto que a ordem de apreensão foi emitida em 02/05/2013 e a empresa recorrente adquiriu da casa de leilões no dia 30/09/2013.

Conforme bem apontado na sentença, “o carro fora apreendido por determinação do Poder Judiciário do Estado de Rondônia por dívidas anteriores e, independente da aquisição por leilão e registro do carro em nome da ré/vendedor e posteriormente em nome do requerente/comprador, havia débitos pendentes anteriores ao negócio jurídico e, à falta de demonstração idônea de convenção diversa da regra do art. 502 do Código Civil, a responsabilidade pelas dívidas anteriores que geraram a apreensão do veículo é exclusiva do vendedor.” (Id. 122125958, pág. 5).

Destarte a responsabilidade pelas dívidas anteriores a aquisição do veículo não pode ser imputada ao apelado/autor.

A propósito:

Compra e venda de veículos usados – Débitos anteriores à aquisição são de responsabilidade da revendedora de veículos, ressalvada a hipótese de convenção expressa em sentido contrário – Inteligência do art. 502 do Código Civil – Impossibilidade de acolhimento de outras teses em sede de recurso se não arguidas oportunamente em contestação – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00020642420168260001 SP 0002064-24.2016.8.26.0001, Relator: Paulo de Abreu Lorenzino, Data de Julgamento: 25/10/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2016)

A situação dos autos remete a existência de um vício oculto, e, sendo a empresa apelante a fornecedora do produto a ignorância sobre os vícios não a exime da responsabilidade, nos termos do art. 23 do CDC.

Portanto, no caso dos autos tendo a parte apelada suportado a perda do veículo adquirido em razão de busca e apreensão fundada em débitos anteriores a aquisição, compete a empresa apelante ressarcir o autor/apelado os valores pagos pelo veículo, conforme determina o art. 18, §1º, II do CDC.

Registro, por oportuno, que, nos termos do art. 88 do CDC, a empresa apelante, caso queira, poderá ajuizar ação de regresso em face do antigo proprietário do veículo e do leiloeiro.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Assim, escorreita a sentença ao determinar que a empresa apelante restitua ao apelado/autor/consumidor o valor pago pelo veículo.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso da empresa A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME.

O segundo Apelante, Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil requer a reforma da sentença argumentando:
a)
ausência de reclamação prévia;
b)
ausência de conduta ilícita da recorrente;
c)
ausência de responsabilidade da instituição financeira ante vícios ocultos ou problemas no bem adquirido por meio de contrato de financiamento;
d)
impossibilidade de declarar a inexistência do débito;
e)
necessidade de que a corré devolva o valor financiado que lhe foi repassado.

O argumento do banco recorrente de que o autor/consumidor deveria ter feito reclamação prévia na esfera administrativa não se sustenta.

Isso é assim, porque não há obrigação legal do consumidor procurar solucionar a questão pela via administrativa de forma prévia ao ajuizamento da ação, trata-se tão somente de uma faculdade do consumidor, logo, a opção por ingressar diretamente com ação perante o Poder Judiciário não constitui ato de má-fé do consumidor.

O banco recorrente sustenta que não possui responsabilidade perante os vícios ocultos e não praticou nenhuma conduta ilícita, pois somente atuou como agente financiador.

Assevera não ser possível declarar a inexistência do contrato de financiamento, pois a parte apelada “aceitou o pacto em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância com todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à Lei.” (Id. 122125972, pág. 16)

Todavia, uma vez declarada à rescisão do contrato de compra e venda, também deve ser rescindido o financiamento.

Isso porque o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, embora estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em essência, partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal arte que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente, sem o outro.

Ora, sendo conexos os contratos, a análise deslocasse da estrutura unitária de cada um deles para a análise integrada dos vínculos individuais e, a partir daí, dos direitos e das obrigações decorrentes não dos contratos individualmente considerados, mas da relação sistemática em que se situam, condizente com a totalidade negocial.

Isto significa que a relação sinalagmática forma-se não apenas entre as prestações de cada contrato, mas entre todos, de tal modo que as vicissitudes que venham a afetar um deles também projetam efeitos sobre os demais. Ressalte-se não ser a contaminação um efeito automático, dependendo, evidentemente, de se verificar se as perturbações de um contrato efetivamente causam prejuízo à função comum perseguida na forma plurinegocial.

Assim, a ineficácia ou rescisão de um contrato se estenderá ao outro coligado se, ante o desaparecimento do primeiro, o segundo perder sua razão de ser e se tornar inalcançável o propósito que ligava ambos os ajustes.

É o que se verifica na espécie, uma vez que, acaso resolvido o contrato de compra e venda, não se justifica a permanência do contrato de financiamento, sob pena de se produzir situação verdadeiramente iníqua, na qual o consumidor continuaria obrigado a pagar o preço em face de terceiro por uma venda que não mais existe.

Em outras palavras, ante a unidade da operação complexa formalmente estruturada nos dois distintos contratos de mútuo e compra e venda, perfeitamente possível ao consumidor rescindir o contrato de financiamento em razão do inadimplemento do vendedor, importando, inexoravelmente, no dever de restituir ao mutuário as parcelas comprovadamente pagas, remanescendo ao mutuante o direito de exigir da vendedora o valor integral do financiamento, acrescido de eventuais perdas e danos.

Relevante destacar que tal possibilidade
não se fundamenta na imputação de responsabilidade ao financiador pelo inadimplemento da vendedora
, mas tão somente em se admitir a transmissão dos reflexos rescisórios ao contrato conexo, considerada a unidade funcional existente entre as avenças.

Isto significa que a rescisão do contrato de mútuo importa tão somente na restituição ao mutuário das parcelas que eventualmente pagou, não sendo possível condenar o mutuante por eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações derivadas do contrato de compra e venda, por elas devendo responder somente a vendedora.

Em assim sendo, absolutamente viável a condenação do banco-réu à devolução das prestações do financiamento pagas pelo autor.

Diversamente, descabida sua responsabilização pelos danos morais, sobretudo na hipótese, haja vista não terem as partes participado os acontecimentos ao banco-credor, não se vislumbrando conduta ilícita de sua parte capaz de justificar a imposição do dever de indenizar os danos morais.

Portanto, a sentença deve ser mantida na parte que determinou que o banco corréu, ora recorrente, restitua a parte autora os valores efetivamente pagos.

O banco recorrente sustenta que restou comprovado nos autos que “a instituição financeira realizou a devida entrega do valor financiado, que foi repassado à corré NOVA AUTOMÓVEIS - AM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, à título de efetivação da compra do veículo objeto da lide” (ID. 122125972, pág. 18)

Por essa razão, argumenta que “a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer uma das partes, faz-se necessária a reforma da sentença para que seja declarado o retorno ao status quo ante, dos negócios jurídicos aqui envolvidos, principalmente com relação ao contrato de financiamento celebrado para a compra do veículo, cujo valor foi repassado integralmente à corré.” (ID. 122125972, pág. 18)

Nesse ponto, assiste razão à instituição recorrente, ora como dito alhures, “ante a unidade da operação complexa formalmente estruturada nos dois distintos contratos de mútuo e compra e venda, perfeitamente possível ao consumidor rescindir o contrato de financiamento em razão do inadimplemento do vendedor, importando, inexoravelmente, no dever de restituir ao mutuário as parcelas comprovadamente pagas, remanescendo ao mutuante o direito de exigir da vendedora o valor integral do financiamento, acrescido de eventuais perdas e danos.”

Portanto, uma vez repassado o valor do financiamento e empresa corré e tendo sido rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, resta evidente que o valor do financiamento repassado pela instituição financeira a empresa revendedora do veículo deve ser devolvido à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito da revendedora do veículo.

Com essas considerações,
o recurso interposto por Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil deve ser parcialmente provido
para determinar que a empresa A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME devolva à instituição recorrente o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O terceiro apelante, Hudson Chilavier de Oliveira
,
requer a reforma da sentença argumentando em síntese a ocorrência de dano moral.

Outrossim, com relação ao pleito de reparação de dano moral, requerido pelo terceiro apelante Hudson Chilavier de Oliveira, tenho que deve ser acolhido com a consequente reforma da sentença, porquanto não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém adquirir um automóvel e ser privado do uso do bem por ser objeto de busca e apreensão decorrente de processo preexistente a compra do veículo, e ainda ser forçado a dispor de seu tempo útil para solução de um problema a que não deu causa.

Ressalto que a reparação por dano moral ao autor/recorrente será suportada somente pela empresa
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME
que vendeu o veículo, pois conforme já destacado nesse voto a instituição financeira figura tão somente como agente financiador, não se identificando conduta de sua parte capaz de justificar a imposição do dever de indenizar os danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
(STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.(N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil para determinar que a empresa A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME devolva à instituição recorrente o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Hudson Chilavier de Oliveira para condenar a empresa
A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME a lhe pagar indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023